Tribunal: STF
Processo: HC 97900
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Processual penal. Crimes de tráfico 
   ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e porte 
   ilegal de arma. Excesso de prazo para o encerramento da instrução 
   criminal. Constrangimento ilegal não configurado. Encerramento da 
   instrução criminal. Complexidade da causa. Precedentes da 
   Corte.
1. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que fica 
   prejudicada a alegação de excesso de prazo quando a instrução 
   criminal já chegou ao fim. Ademais, no caso em apreço, afigura-se 
   razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal, tendo
   em vista a complexidade da causa e a pluralidade de réus.
2. 
   Habeas corpus denegado.